Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. QUANTIA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO GARANTIDO PELO FGTS. VALOR PENHORÁVEL.
1. Os créditos oriundos do FGTS coadunam-se com a identificação de verba salarial, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos dos artigos 2°, § 2°, da Lei n.° 8.036/90.
2. Contudo, o mútuo feneratício garantido pelo FGTS não goza de impenhorabilidade, considerando que esse benefício deve ser interpretado restritivamente e não comporta ampliações que inviabilizem a satisfação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e desprovido.